Tribunal: STF
Processo: RE 1596693
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1.1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 04 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, após o Conselho de Sentença afastar a qualificadora do motivo fútil. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.1. No recurso da Defensoria Pública, há quatro questões em discussão: (i) nulidade da prova oral colhida na fase do juízo de acusação por violação ao art. 212 do CPP; (ii) nulidades ocorridas durante a sessão plenária, consistentes em referência ao silêncio do réu, menção aos seus antecedentes, invocação da figura do dolo eventual não constante na denúncia e formulação tendenciosa de quesito; (iii) compensação da circunstância judicial negativa com a atenuante da confissão espontânea; (iv) majoração da fração de diminuição pela tentativa e alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 2.2. No recurso do Ministério Público, há duas questões em discussão: (i) alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao afastamento da qualificadora do motivo fútil; (ii) redimensionamento da pena imposta ao réu e afastamento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. As preliminares de nulidade da prova oral colhida na fase do juízo de acusação foram rejeitadas, pois o sistema processual penal brasileiro não retirou do magistrado o poder instrutório, sendo a alegação tardia caracterizada como nulidade de algibeira, sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 3.2. As nulidades alegadas durante a sessão plenária também foram rejeitadas, pois as vedações do art. 478 do CPP são taxativas e não incluem a menção à ausência do acusado em outras solenidades ou a referência aos seus antecedentes. 3.3. A referência à figura do dolo eventual durante os debates não configura causa de nulidade, por se tratar de exercício legítimo da atividade acusatória na análise e valoração das provas produzidas em juízo. 3.4. A formulação do quesito sobre a tese desclassificatória foi clara e objetiva, permitindo que os jurados decidissem sobre a negativa do dolo apresentada pela defesa, sem qualquer indução a uma resposta específica. 3.5. A decisão dos jurados que afastou a qualificadora do motivo fútil encontra amparo no conjunto probatório, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos. 3.6. A pena-base foi redimensionada para 09 anos e 06 meses de reclusão, considerando-se desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. 3.7. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, ainda que qualificada, conforme o Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ, mas aplicada na fração de 1/12, por se tratar de confissão parcial na qual o réu admitiu a agressão, mas negou o dolo homicida. 3.8. A fração de diminuição pela tentativa foi mantida em 1/3, considerando a multiplicidade de golpes desferidos contra região vital do ofendido e a gravidade das lesões e sequelas sofridas, demonstrando que o iter criminis foi percorrido em sua integralidade. 3.9. O julgador não está obrigado à análise de cada um dos dispositivos de lei federal e da Constituição Federal destacados pelas partes, bastando que fundamente a sua decisão acerca dos questionamentos postos a julgamento na legislação que entende pertinente ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
4.1. Preliminares rejeitadas. 4.2. Recurso defensivo desprovido. 4.3. Recurso ministerial parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 05 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Tese de julgamento: A decisão do Conselho de Sentença é soberana por disposição constitucional, de modo que sua cassação só é possível quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado anular o veredicto simplesmente por não estar de acordo com sua particular percepção sobre o fato.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente